Tribunal: STF
Processo: Rcl 92761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sidney da Silva Nunes contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0011764-56.2015.5.03.0031, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata:

[...]  proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito, ao fundamento de que este estaria abrangido pela ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro GILMAR MENDES no ARE n. 1.532.603 (Tema 1.389 de repercussão geral).
À vista dessa decisão, o reclamante peticionou nos autos subjacentes requerendo ao e. relator a sua reconsideração, ao argumento de que as duas Turmas desta Suprema Corte firmaram o entendimento de que não se submetem à ordem de suspensão nacional os processos em que não houve a formalização de um contrato escrito entre as partes, tão quão ocorreu na ação originária. 
Todavia, o e. relator indeferiu o pedido de reconsideração do reclamante e manteve a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria por esta Suprema Corte no Tema 1.389 de seu ementário de repercussão geral. 
Ocorre que a ação subjacente não se enquadra nas hipóteses de suspensão nacional delimitadas pelo Ministro GILMAR MENDES no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 de repercussão geral), por ausência de estrita aderência fática aos parâmetros ali definidos, conforme adiante será demonstrado  (doc. 1, pp. 2-3). 

Argumenta que:

[...] ao determinar o sobrestamento do feito subjacente, não obstante a expressa consignação, no acórdão do TRT da 3ª Região, de inexistência de contrato formal (escrito) entre o reclamante e a parte beneficiária (DECMINAS), a decisão do e. relator, Desembargador Convocado JOÃO PEDRO SILVESTRIN, em atuação na Oitava Turma do TST, extrapolou os limites da ordem vinculativa de suspensão nacional dos processos determinada no ARE n. 1.532.603 (Tema 1.389 de repercussão geral), o que justifica a propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 102, I, alínea “l”, da CR/88, 988, II, do CPC e 156 do RISTF (doc. 1, p. 14).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido para que cassada a decisão proferida pelo e. relator, Desembargador Convocado JOÃO PEDRO SILVESTRIN, em atuação na Oitava Turma do TST, na ação trabalhista n. 0011764-56.2015.5.03.0031, e determinado o dessobrestamento do feito e sua oportuna inclusão em pauta para o julgamento dos recursos ali pendentes  (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Na peça inicial, o reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando:

Nos autos do processo nº ARE 1532603 (Tema 1389), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da seguinte controvérsia: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Em 14/4/2025, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da referida controvérsia, com espeque no artigo 1.035, § 5º, do CPC. 
Posteriormente, em sede declaratória, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos “apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional” (DJe 29/8/2025), na medida em que essas relações são objeto de análise no Tema 1291, no qual serão apreciadas de forma mais específica, pois envolvem peculiaridades que justificam tratamento diferenciado. 
Na ocasião, contudo, o Relator esclareceu que, “ainda que haja outras ações sobre o tema em curso perante o STF, inclusive sob a relatoria de outros ministros, tal fato não impede a suspensão nacional determinada no âmbito de um recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral. (...) O prosseguimento de discussões paralelas não inviabiliza a eficácia e o alcance da suspensão nacional, sobretudo quando as ações tratam diretamente de questões objeto do respectivo tema de repercussão geral. Desse modo, não obstante esteja em curso a ADPF 1.149, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se discute a competência para o julgamento de ações que questionam a validade dos contratos de franquia, não verifico qualquer impedimento para a suspensão dos processos correlatos, uma vez que a matéria também é objeto de debate nos presentes autos. Da mesma forma, o fato de o Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado acerca da natureza jurídica da relação entre representantes comerciais, bem como sobre a competência da Justiça comum para o julgamento das demandas regidas pela Lei 4.886/1985, não constitui obstáculo à determinação de suspensão nacional dos processos. Isso se deve, em especial, ao reiterado descumprimento desse entendimento por parte da Justiça do Trabalho. Ademais, não há impedimento para que o Supremo reaprecie questões já decididas, especialmente diante de persistente controvérsia ou da necessidade de reafirmação da tese para garantir a efetividade da orientação fixada pelo Tribunal”. 
In casu, a controvérsia objeto do presente feito gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho e da existência de fraude na contratação de trabalhador autônomo para o transporte rodoviário de cargas, o que denota a aderência do caso concreto ao aludido leading case. 
Por conseguinte, em cumprimento à determinação oriunda da Suprema Corte, determino a suspensão do feito, até que sobrevenha ulterior deliberação ou o julgamento definitivo do Tema 1389 do STF (doc. 7).

Conforme mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria observado a alegada ausência de contrato escrito. 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Cito ainda: Rcl 88.163/SP, DJe 5/12/2025 e Rcl 90.531/MG, DJe 26/3/2026, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator